Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CELULAR ESQUECIDO DENTRO DA AERONAVE. RECONHECIMENTO E ENTREGA DO BEM NÃO VIABILIZADA. CONDUTA DESIDIOSA. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO DA REPARAÇÃO MATERIAL EM 40% (DESVALORIZAÇÃO DO BEM). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aduziram os autores terem adquirido passagens aéreas para os trechos Brasília-Porto Alegre-Brasília e ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos para fazer conexão constataram que haviam deixado o celular dentro da aeronave, tendo recebido a informação de que fora encontrado e seria encaminhado ao aeroporto de Brasília para devolução. Alegou que ao desembarcar em Brasília recebeu a informação de que o aparelho continuava em Guarulhos, não obtendo êxito em recebê-lo, mesmo após várias tentativas via telefone e e-mails. Requereram a condenação da ré à reparação por danos materiais e morais.
2. Trata-se de recurso (ID 21884012) interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$ 980,64, a título de danos materiais, mas não impôs condenação a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, alegam que a falha na prestação do serviço (não devolução do aparelho celular) lhes causou abalo psicológico que extrapolam o mero aborrecimento. Afirmam terem recebido tratamento humilhante e desumano por parte da empresa ré/recorrida ao obstar todas as tentativas administrativas de receberem o celular. Sustentam terem suportado dano moral em razão da perda de tempo útil na tentativa de solucionar o problema, uma vez que ficaram horas aguardando atendimento telefônico e dando explicações para diversos setores. Por fim, assevera que o dano material deve ser reparado em sua integralidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedentes o pedido de reparação por dano material e moral.
4. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
5. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (perda de tempo útil). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A controvérsia cinge-se à análise do dano moral. A reparação por danos morais exige a demonstração de ofensa aos atributos da personalidade da vítima, o que, por certo, restou demonstrado nos autos.
8. No caso, verifica-se que os autores/recorrentes colacionaram elementos suficientes a comprovar os fatos alegados (art. 373, I, CPC), no sentido de que esqueceram um celular no avião, no valor de R$1.188,48 (nota fiscal – ID 21882529), comunicaram o fato à companhia aérea (ID 21882535) e que esta localizou dois aparelhos similares (ID 21882537), todavia não lograram contato no telefone informado (ID 21882534).
9. A empresa ré/recorrida, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos as informações contidas no protocolo no 200130-008763, referente ao registro da comunicação, onde há a descrição do objeto esquecido, tampouco demonstrou ter envidado esforços para que os autores/recorrentes tivessem acesso ao celular. Além disso, não impugnou especificamente os documentos juntados pelos autores/recorrentes, se limitando a alegar culpa exclusiva da demandante e ausência do nexo de causalidade.
10. Nos dias atuais, o aparelho celular tornou-se produto essencial, através do qual se realiza operações bancárias, se acessa a internet e a documentos, entre outras atividades, inclusive profissionais, pertinentes ao dia a dia moderno. Logo, não viabilizar aos autores/recorrentes o reconhecimento do celular encontrado, deixando-os sem qualquer perspectiva de devolução do bem, configura dano moral indenizável.
11. A conduta desidiosa da fornecedora dos serviços em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após diversos contatos da consumidora, denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
12. Sendo assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, a pretensão dos autores/recorridos à reparação por dano moral merece ser acolhida.
13. No que concerne à reparação material, verifica-se que o juízo “a quo” sopesou com acerto ao aplicar a redução de 40% do valor pretendido, levando-se em consideração a desvalorização do bem usado, adquirido no ano de 2015 (nota fiscal – ID 21882529).
14. Desta forma, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de reparação por dano moral, a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
16. Vencedora a recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.